Tribunal: TJDFT
Processo: 0748268-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Penhora. Substituição de imóveis. Impossibilidade. Ausência de prova de medida menos onerosa ao devedor. Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de substituição da penhora formulado. A agravante alega que utiliza o imóvel penhorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se é possível substituir a penhora de imóvel, por outros dois, ao argumento de que a onerosidade para a parte devedora seria menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve ocorrer em benefício do credor, mas de forma menos onerosa ao devedor. Sem prova de menor onerosidade, a penhora deve permanecer da forma como determinada (artigo 805 c/c 771, ambos do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A falta de prova de que a substituição da penhora realizada sobre um imóvel seria mais benéfica se ocorrida em detrimento de outros dois imóveis diferentes não permite a referida modificação. 2. A constatação do oficial de justiça de que o imóvel penhorado não é utilizado pela parte devedora e que não está ocupado, permite concluir e confirmar que o pedido de substituição da penhora não deve ser acolhido.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 805 c/c 771.